Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-22.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA - CPF: 906.137.321-20 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3º e 2º SARGENTO. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE.
SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o autor
ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA, ingressou na polícia militar em 25.03.2003,
e objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3º Sargento, e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3º Sargento e 2º Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076, de 13 de março de 2014, dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3.
Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará processo administrativo de promoção, com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

4. O autor não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076/2014, os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, portanto, não há se falar em promoção, de modo que a
improcedência da pretensão se impõe
.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014, não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que, o autor objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6. Por fim, a
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso do autor conhecido e não provido.

8.
Recurso do requerido conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o
ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA, com ingresso na polícia militar em 25.03.2003,
objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3º Sargento, e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3º Sargento e 2º Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a)
DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao posto de Cabo a partir de 19/11/2014 e ao posto de Terceiro- Sargento a partir de 19/11/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins;

b)
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”, e demais diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de Terceiro-Sargento;

c)
FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do promovente;

d)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação”;

O Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO,

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados a inicial, em contrarrazões requer o não provimento do recurso do autor.

O autor
ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA,
apresentou recurso, requerendo que, os pedidos iniciais sejam acatados sendo concedida a sua promoção retroativa, a contar a partir de 25/03/2012, por não estar prescrito o seu direito, a fim de que, haja o reenquadramento do mesmo nos quadros da PM, com o cômputo desse tempo trabalhado a mais (02 anos e 09 meses); em contrarrazões requer o não provimento do recurso do requerido.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020